Tribunal: TJDFT
Processo: 0711013-65.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0711013-65.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL, JONATHAS REIS BASTOS SILVA APELADO: JONATHAS REIS BASTOS SILVA, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de apelações cíveis interpostas por ambas as partes em face da sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos de ação de ressarcimento ao erário, reconheceu a prescrição da pretensão de ressarcimento dos valores até outubro de 2014 e julgou improcedente o pedido de ressarcimento ao erário dos valores de outubro de 2014 a março de 2016, bem como julgou improcedente a reconvenção. A parte Apelante JONATHAS REIS BASTOS SILVA em ID 15104246 alega ser beneficiária da assistência judiciária gratuita nos autos de origem, entretanto, recolheu o preparo recursal. Em contrarrazões à Apelação (ID 15104253), a parte Apelada suscitou preliminar de impugnação à gratuidade de justiça. No Despacho de ID 18461976, esta Relatoria certificou que a parte Apelante JONATHAS REIS BASTOS SILVA não recolheu o preparo recursal, tampouco requereu a gratuidade judiciária ou juntou decisão que a houvesse deferido na origem. Assim, foi intimada a parte Apelante JONATHAS REIS BASTOS SILVA recolher o preparo recursal em dobro, sob pena de deserção, nos termos do §4o do Art. 1.007 do CPC. Transcorrido in albis este prazo em Certidão de ID 18874257. É o relato do necessário. Decido. Na dicção do Art. 932, inciso III do CPC, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Para conhecimento do recurso é necessário analisar se o mesmo preenche os requisitos de admissibilidade. Acerca do tema, a doutrina elenca como pressupostos intrínsecos: cabimento, legitimação, interesse e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer. Por sua vez, denomina como extrínsecos a recorribilidade da decisão, a regularidade formal e a adequação, o preparo e a tempestividade e a motivação do recurso.[1] Esta a razão pela qual o recolhimento do preparo deve ser comprovado no ato de interposição, conforme dispõe o Art. 1.007 do CPC. Com o advento do novo Código de Processo Civil, o Legislador admitiu a juntada em momento posterior, condicionada, no entanto, ao recolhimento em dobro. No caso dos autos, entretanto, observa-se que não houve a juntada da comprovação do recolhimento do preparo recursal e muito menos de comprovação de hipossuficiência. Ausente, portanto, pressuposto de admissibilidade da Apelação Cível; outra medida não resta senão deixar de conhecer o recurso. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO da Apelação Cível da parte JONATHAS REIS BASTOS SILVA por ser inadmissível e o faço com fundamento nos Arts. 101, §2o, 932, III e 1.017, §1o e 3o, todos do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. [1] JÚNIOR, Humberto Theodoro, Curso de Direito Processual Civil. vol. III. 50a Ed. Forense. 2017, p.982. Brasília, 28 de agosto de 2020 14:04:29. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador